Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-32.2020.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-32.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 534.992.041-34 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO PARICIDO - CPF: 328.274.821-34 (APELADO), LOTEAMENTO FOLHAS DO TARUMA LTDA - CNPJ: 17.293.854/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LOTEAMENTO FOLHAS DO TARUMA LTDA - CNPJ: 17.293.854/0001-06 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM
ANIMUS DOMINI
NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DESCONSTITUEM A TESE AUTORAL – DESLEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Para o reconhecimento da usucapião, em suas diversas modalidades, exige-se o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis, incluindo a posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
, pelo período previsto na legislação aplicável. No caso da usucapião ordinária, os requisitos estão delineados no art. 1.238 do Código Civil, que exige o decurso de 15 anos de posse ou, em casos específicos, a redução para 10 anos, desde que haja moradia habitual ou a realização de benfeitorias de caráter produtivo.

No caso dos autos, não houve demonstração de posse qualificada pelo recorrente, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo período legal.

A ausência de provas documentais consistentes, como contas de consumo ou registros históricos que evidenciem o vínculo contínuo do autor com o imóvel, associada à fragilidade dos carnês de IPTU apresentados, que apenas refletem vínculo tributário recente, desautoriza a pretensão de reconhecimento de domínio por usucapião.

Depoimentos testemunhais colhidos nos autos reforçam a linha sucessória da posse da área em favor de terceiros, desconstituindo integralmente a tese autoral. Consta dos autos que a posse foi exercida, ao longo do tempo, por diversos possuidores, culminando com a alienação do imóvel ao Loteamento Folhas do Tarumã Ltda., atual possuidor.

A deslealdade processual do recorrente restou evidenciada ao omitir sua qualidade de procurador do réu e, ainda, ao sustentar que desconhecia o endereço deste, além de excluir, deliberadamente, o Loteamento Folhas do Tarumã Ltda. do polo passivo, mesmo ciente de sua condição de possuidor da área. Tal conduta caracteriza litigância de má-fé, conforme disciplinado no art. 80 do CPC.

Correta a sentença recorrida ao concluir pela improcedência do pedido autoral, ante a total ausência de comprovação dos requisitos da usucapião ordinária e da configuração de litigância de má-fé pelo autor.

Recurso desprovido. Improcedência mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001487-32.2020.8.11.0025

APELANTE:

LUIZ ROBERTO DA SILVA

APELADOS:

DANIEL FRANCISCO PARECIDO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LUIZ ROBERTO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, Juiz de Direito
Patrick Coelho Campos Gappo
, o qual nos autos da Ação de Usucapião Ordinária processo número 1001487-32.2020.8.11.0025, ajuizada pelo ora recorrente, julgou improcedente o pedido objetivando o reconhecimento de domínio sobre quatro lotes contíguos, identificados pelas matrículas nº. 242, 246, 247 e 252, todas em nome de
DANIEL FRANCISCO PARICIDO
, ora requerido apelado, condenando também o autor apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Foram opostos embargos declaratórios pela confinante Loteamento Folhas do Tarumã Ltda. no Id. 244077163, que foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 244077169.

Nas razões recursais (Id. 244077172), o apelante alega que a sentença merece reforma, argumentando, em suma, que: exerceu posse pacífica e de boa-fé sobre os imóveis por mais de 25 anos, cumprindo a função social da propriedade; houve erro no julgamento ao desconsiderar as provas testemunhais e documentais anexadas aos autos, que comprovam a presença dos requisitos legais para a usucapião; que a ausência de oposição por parte dos proprietários anteriores configura reconhecimento tácito do direito pleiteado; e que o juízo de origem equivocou-se ao ignorar as peculiaridades do caso concreto, especialmente o uso contínuo dos lotes para atividades rurais.

Pede o provimento ao recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgado procedente o pedido, reconhecendo o domínio dos imóveis usucapiendos em seu favor.

Certidão de tempestividade no Id. 244077175.

Em contrarrazões (Id 244077177), a parte apelada Loteamento Folhas do Taruma Ltda. argumenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais da usucapião, uma vez que a posse exercida pelo recorrente não foi demonstrada como ininterrupta, mansa ou pacífica, sendo, inclusive, objeto de litígios anteriores. Sustenta, ainda, que o recorrente agiu de má-fé ao intentar regularizar os imóveis sem respaldo legal, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

O requerido apelado Daniel Francisco Parecido não ofertou contrarrazões.

Certidão de regularidade do recolhimento das custas de preparo no Id. 245182172.

No Id. 254662194, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou pela desnecessidade de parecer do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Havendo preparo, bem como sendo adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de recurso em que o recorrente objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de usucapião ordinária, fundamentando sua pretensão na alegação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé sobre os imóveis descritos nos autos.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1001487-32.2020.8.11.0025

AUTOR: LUIZ ROBERTO DA SILVA

REU: DANIEL FRANCISCO PARICIDO

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por
LUIS ROBERTO DA SILVA
em desfavor de
DANIEL FRANCISCO PARECIDO
, em que pretende a declaração de domínio de um conjunto de quatro lotes, representados pelos títulos definitivos de propriedade expedidos pelo Município de Juína-MT sob os n.s. 242, 246, 247 e 252, todos em nome de Daniel Francisco Parecido.

Segundo a inicial:

"As áreas acima descritas, que formam um só conjunto estão em uso pelo possuidor desde o ano de 1993, não se recordando o mês, mas especificamente há 25 (vinte e cinco) anos, servindo para o mesmo criar alguns animais no começo, pois a área lá era predominantemente rural, embora próximo ao bairro Padre Duílio e hoje conta uma estrutura de um loteamento ao lado, porém área urbana, tanto que nesse ano (2020) foi instituído o IPTU (doc. 11 a 14 – Anexos) em nome do ora requerente, permanecendo com as características rural, pois está plantado pasto na mesma em sua totalidade de 2,40 hectares. Ou seja, o requerente possuiu a área há vinte e cinco anos, como se sua fosse exercendo sua posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta da propriedade"
(sic).

A inicial fez-se acompanhar dos Títulos Definitivos de Propriedade n.s. 242, 246, 247 e 252 e as respectivas matrículas, quais sejam: 9.424, 9.421, 9.422 e 9.423 (Id. 37635848, 37635854, 37635871 e 37635872), bem como do memorial descritivo das chácaras n. 02, 03, 04 e 05 (Id. 37635873) e das matrículas dos vizinhos, de n.s. 14.153, 16.906, 14.542, 14.541, 14.540, 9.420, 16.395 e 14.100 (Id. 37635876). Ainda, constou o IPTU/2020 dos lotes objeto desta usucapião (Id. 37635886, 37635890, 37637992 e 37637993).

Recebeu-se a inicial e determinou-se a citação dos requeridos, dos confinantes e a intimação das Fazendas Públicas, bem como a citação por edital de eventuais interessados ausentes, incertos ou desconhecidos. (Id. 37659186).

O Ministério Público informou que o processo não veicula interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 39647483).

O Município de Juína, a União e o Estado de Mato Grosso manifestaram-se (Ids. 40507686, 40670160, 49701527 e 42106660).

O confinante LOTEAMENTO FOLHAS DO TARUMÃ LTDA, representado pelo sócio proprietário JAKSON LORENZETTI, apresentou contestação, aduzindo, em suma, que diferentemente do que alega o autor, é o real proprietário da área em litígio, porque teria adquirido de Esmeralda Alves Ferreira e Valdomiro Aureliano, na data de 31.10.2013, um total de 30 lotes, todos lindeiros, e que arrendou a pastagem para um terceiro – Antônio Tarciano Teixera, conforme contratos anexos à defesa (ids. 45077070, 45077072). Acrescenta, ainda, que
grande parte das 30 chácaras quando da aquisição estavam em nome de terceiros, contudo, como a posse era exercida mansa e pacificamente pela Sra. Esmeraldo e Valdomiro, após transferirem para os ora confinantes, referidos terceiros entenderam por bem outorgar as escrituras públicas de compra e venda, dando por bom, firme e valiosa a aquisição
.
Tal fato somente não ocorreu com alguns deles, entre estes, os 04 (quatro) lotes objeto da presente ação, eis que por vários anos permaneceram indisponíveis por conta de ação de improbidade administrativa (Cód. 32073) ainda em trâmite, bem como, as chácaras 20, 21 e 29
(sic) (Id. 45076279).

Com a peça defensiva foram anexados, entre outros documentos, o Instrumento Particular de Compra e Venda e o seu Aditivo, realizados entre Esmeralda Alves Ferreira, Valdomiro Aureliano e o LOTEAMENTO FOLHAS DO TARUMÃ LTDA (Ids. 45077042 e 45077044), bem como os Contratos de Locação e o de Arrendamento Rural pactuados entre o LOTEAMENTO FOLHAS DO TARUMÃ LTDA e o Sr. Antonio Tarciano Teixeira (Ids. 45077070 e 45077072) e as matrículas dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30 (Ids. 45077073 a 45078009). Também foram juntadas imagem aérea dos lotes (Id. 45078027) e a procuração pública em que Daniel Francisco Parecido outorga poderes a LUIS ROBERTO DA SILVA, ora requerente, para vender, ceder, comprar, transferir ou de qualquer outra forma alienar os lotes objeto dos autos (Id. 45078017).

Certificou-se o decurso do prazo para que os interessados ausentes e incertos e o requerido Daniel Francisco Parecido apresentassem contestação (Id. 49701527).

Impugnou-se a contestação (Id. 63796232).

Em decisão de saneamento e organização do processo, fixou-se como ponto controvertido a aquisição da área litigiosa pelo LOTEAMENTO FOLHAS DO TARUMÃ LTDA, bem como a que título Esmeralda Alves Ferreira e Valdomiro Aureliano teriam alienado chácaras registradas em nome de Daniel Francisco Paricido, demonstrando-se se agiam como representantes dele ou por meio da alegada posse, mansa e pacífica, que exerceriam sobre a área (Id. 110050292).

A parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal e juntou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT dos lotes, além dos memoriais descritivos e das plantas geográficas de cada um deles (Ids. 111132919, 111132921, 111132922, 111132924, 111132925, 111132926, 111132929, 111132931 e 111132932).

De igual modo, o LOTEAMENTO FOLHAS DO TARUMÃ LTDA requereu a produção de prova testemunhal (Id. 112395188).

Em audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do réu Daniel Francisco Paricido e ouvidas as testemunhas Vitor Loeven, Carlos Santana Guimarães, Oracildo Nascimento, Esmeralda Alves Ferreira, Wesley Wanderley dos Santos e Antonio Tarciano Teixeira.

As partes apresentaram alegações finais (Ids. 130160672 e 130582596)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Estão presentes os requisitos de admissibilidade da demanda. Passo, pois, analisar o mérito.

A controvérsia cinge-se ao preenchimento dos requisitos legais para a usucapião extraordinária, em razão da alegação autoral de posse mansa e pacífica por mais de 25 anos.

A usucapião constitui modo de aquisição de propriedade de bens móveis e imóveis, pela posse qualificada e prolongada no tempo. Majoritariamente, doutrina e jurisprudência classificam o instituto como forma originária de aquisição da propriedade, pois não decorre de relação jurídica estabelecida entre o proprietário anterior e o adquirente.

Segundo a legislação pátria, a usucapião extraordinária (art. 1.238, do CC) tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo (art. 1238, parágrafo único, do CC).

A posse exigida para fins de caracterização da usucapião trata-se da chamada
posse ad usucapionem
, ou seja, há de ser exercida com ânimo de dono, demonstrada no comportamento do possuidor de ter a coisa como sua; ser contínua e sem oposição.

Não havendo ânimo de dono, não se deflagra a prescrição aquisitiva, afigurando-se indispensável a intenção de domínio, de apropriação da coisa.

Portanto, para a usucapião não é condição necessária o justo título para o exercício da posse, mas sim o efetivo exercício de atos de posse, em caráter contínuo, pelo prazo legal.

No caso dos autos, a inicial sustenta que os lotes objetos da inicial, que formam um só conjunto,
estão em uso pelo possuidor desde o ano de 1993, não se recordando o mês, mas especificamente há 25 (vinte e cinco) anos, servindo para o mesmo criar alguns animais no começo, pois a área lá era predominantemente rural
.

Ocorre que, da análise dos autos não há provas da posse
ad usucapionem
do autor por todo o período necessário à aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária.

Nesse contexto, esclareço que o réu Daniel Francisco Parecido limitou-se a afirmar que conhece Luís Roberto há mais de 20 anos e vendeu o conjunto de lotes objeto dos autos para ele, bem como que não conhece a Sra. Esmeralda e Valdomiro, de quem a confinante Loteamento Folhas do Tarumã LTDA sustenta ter comprado a área.

As testemunhas Vitor Loeven e Carlos Santana, por sua vez, apenas informaram que sabem
de ouvir falar
que Luis Roberto possui esse(s) terreno(s) no bairro Padre Duillio.

Nesse contexto, esclareço que ainda que os Títulos Definitivos de Propriedade n.s. 242, 246, 247 e 252 e as respectivas matrículas (Id. 37635848, 37635854, 37635871 e 37635872) denotem a cadeia negocial envolvendo a aquisição dos direitos pelo autor, é certo que a posse não se comprova a partir deles, já que ela é admitida para quem apresente,
de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
(art. 1.196, Código Civil), o que não foi feito nos autos.

Ainda, as faturas de IPTU anexadas na inicial são de 2020 (Id. 37635886, 37635890, 37637992 e 37637993), o que é insuficiente para comprovar o requisito temporal exigido em lei, para a declaração da usucapião pretendida.

Assim, não há nenhuma evidência nos autos que possa comprovar a aquisição do domínio pela alegada prescrição aquisitiva, tais como a juntada de contas de consumo de água ou energia de todo o período da alegada prescrição aquisitiva. Ou seja, não há comprovação nos autos de que a parte autora tenha exercido a posse com
animus domini
pelo lapso temporal exigido e a destinação da posse pelo autor para um fim social, fundamento primário da usucapião.

Pelo contrário, o depoimento das testemunhas Oracildo Nascimento, Esmeralda Alves Ferreira, Wesley Wanderley dos Santos e Antonio Tarciano Teixeira foram firmes e uníssonos em afirmar que a posse da área era exercida pelo Sr. Nelson, que depois a vendeu para a Sra. Esmeralda Alves e o seu esposo Sr. Valdomiro e, então, venderam para o Loteamento Folhas do Tarumã. As testemunhas também relataram que a Sra. Esmeralda Alves e o Sr. Valdomiro moravam na área e lá criavam animais.

Ao ser inquirida em juízo, Esmeralda Alves Ferreira disse:

Que conhece a área objeto dos autos; que já morou na área e a conhecia antes de ela morar lá; que conheceu a área quando ainda era do Sr. Orlando Pereira; que desde 1988 morou no bairro Padre Duillio e conhece a área; que as pessoas do bairro plantavam roça lá e colhiam, mas tudo sendo do Sr. Orlando Pereira ele não se importava; depois de um tempo o Sr. Nelson comprou essa área do Orlando Pereira e realizou benfeitorias nela - cerca, curral, posto artesiano; que depois comprou a área do Sr. Nelson; que existe o documento de que o Sr. Nelson comprou do Sr. Orlando, bem como o documento do Sr. Nelson ter vendido a área para a declarante; que, salvo engano, comprou a área em 2009; que acha que o Sr. Nelson possui a área desde 1999; que vendeu a área por intermédio do corretor, o Sr. Dorvalino, que já é falecido; que não conhece outro dono da área que não seja o Sr. Orlando e o Sr. Nelson; que adquiriu a área como sendo uma quantidade de chácaras; que a área era fechado um só quadro de 6 alqueires, em uma única área; que os vizinhos respeitavam as divisas; que o Sr. Nelson morava em frente a chácara; que ele comprou a área para manter as criações de animais dele; que nunca qualquer pessoa a incomodou ou disse que a área não era dela; que vendeu para o Loteamento Tarumã LTDA em 2013; que o Sr. Nelson colocou a energia e o poço artesiano e a declarante construiu a casa; que o Sr. Nelson mudou para Campo Verde; que o Sr. Nelson mostrou para ela os documentos e notas promissórias comprovando que tinha comprado do Sr. Orlando; que não conhece as pessoas descritas no Título; que comprou do Sr. Nelson, todas as áreas estavam no bolo.

Corroborado a isso, Oracildo Nascimento, disse:

Que é corretor de imóveis; que intermediou a compra e venda das áreas entre a Sra. Esmeralda e o Loteamento Tarumã LTDA; que não se lembra exatamente o ano, acha que foi em 2014 ou 2015; que conheceu o local, andou na propriedade e conheceu toda a família da Sra. Esmeralda; que dona Esmeralda exercia a posse mansa e pacífica; que não conhece o Luis Roberto e nem o Daniel, respectivamente autor e réu da ação; que nunca ouviu falar de disputa ou conflito por aquelas terras; que trabalhava com mais um corretor, o Sr. Dorvalino, que faleceu de covid; que foi o Sr. Dorvalino que apresentou a área pra ele; que quando conversou com o Sr. Valdomiro e a Sra. Esmeralda a área era única, uma chácara; que depois viu que eram vários lotes; que conseguiu regularizar quase todas as áreas, porque algumas, por exemplo, tinham disputa judicial.

Wesley Wanderley dos Santos, vizinho da área, relatou:

que conhece a área que a dona Esmeralda vendeu para a Folhas do Tarumã; que mora ao lado da área há 25 anos; que vive em união estável; que não lembra que era o dono anterior a dona Esmeralda, porque era muito jovem quando foi morar lá; que não lembra de nenhum Luiz Roberto ou Beto; que lembra que da dona Esmeralda e do Valdomiro e, antes deles, a área era do Nelson; que depois quem comprou a área foi o Folhas do Tarumã; que depois disso o Folhas do Tarumã sempre zelou pela área e a loteou; que a história narrada na inicial aconteceu de repente, que apareceu um cara dizendo que era o dono da área; que desde que se conhece por gente a área era da Dona Esmeraldo e do Sr. Valdomiro; que nunca ouviu falar que Daniel era proprietário da área e vendeu para o Luiz Roberto; que tem conhecimento total de que o Sr. Nelson vivia da área, criava porco, vaca de leite etc.; que o Sr. Nelson vendeu a área para a dona Esmeralda e o Sr. Valdomiro, que também passaram a viver dela; que depois acompanhou quando o Folhas do Tarumã comprou a área; que, visualmente, é uma área inteira, toda cercada;

Por fim, Antonio Tarciano Teixeira, contou:

Que arrenda a chácara do Folhas do Tarumã; que há contrato de arrendamento; que cria gado na área; que a média da área é 5 a 6 alqueires, que dá uns 12 hectares; que quando arrendou a área ela era toda cercada e tinha benfeitorias; que quando entrou na área arrumou a cerca e melhorou o capim; que o Luis Roberto (Beto) foi até a sua casa e questionou que tinha uma chácara e um lote ali na área; que o declarante permanece na área; que começou a arrendar a área em 2016; que antes disso já conhecia a área; que sabe que antes da Folhas do Tarumã os proprietários eram o Sr. Valdomiro e a dona Esmeralda; que a área que era da dona Esmeralda é a mesma área que ele arrenda hoje; que conhecia a área porque a casa do declarante ficava perto da área, uns 600 metros; que essa área, ainda hoje, é pasto; que na área não tem loteamento algum.

A parte autora, portanto, não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito, o que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Por fim, é evidente que o autor, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do CPC.

Isso porque, é injustificável que ele tenha omitido que era o procurador do réu e, nessa condição, ter afirmado que não possuía o endereço deste último e que ele estava em local incerto e não sabido. No mais, era sabido pelo autor que o Loteamento Folhas do Tarumã LTDA estava sob a posse da área, tanto que compareceu na residência de quem arrendou a terra para questionar a sua posse, e, mesmo assim, o autor não incluiu qualquer um dos dois no polo passivo.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC; e

b)
ACOLHO
o pedido da parte ré, pelo que
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 2% sobre o valor da causa.

Ainda, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à razão de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 82, §2° e 85, §2°, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Conforme relatado, o recorrente visa a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de usucapião ordinária por ele ajuizada, fundamentando sua pretensão na alegação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé sobre os imóveis descritos nos autos.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes nos autos e dos fundamentos legais aplicáveis à espécie demonstra que o pleito recursal não merece acolhida, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Primeiramente, cumpre destacar que o instituto da usucapião, em suas diversas modalidades, exige a observância de requisitos legais indispensáveis, tais como o exercício da posse com
animus domini
, de forma contínua, mansa e pacífica, pelo período exigido na legislação correspondente.

No caso em apreço, aplicam-se os requisitos dispostos no artigo 1.238,
caput
, do Código Civil, que exige o lapso temporal de 15 anos de posse, sendo possível a redução para 10 anos quando houver moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

No entanto, em que pese alegue em sentido diverso, como bem assinalado na sentença recorrida, infere-se que a parte autora recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrando por robusta e ampla comprovação que, de fato, exerceu posse contínua, mansa e pacífica na área litigiosa pelo tempo exigido legalmente.

Com efeito, a ausência de provas documentais contundentes nos autos, tais como contas de consumo de água, energia elétrica ou quaisquer outros registros que evidenciem o exercício contínuo e ininterrupto da posse durante o período alegado, enfraquece sobremaneira a pretensão autoral.

Outrossim, não foi demonstrado que a posse alegadamente exercida pelo autor atendeu à função social da propriedade, um dos fundamentos primários do instituto da usucapião. Essa lacuna probatória compromete a credibilidade da tese apresentada e impede o reconhecimento do domínio.

Além disso, os documentos apresentados pelo recorrente, consistentes em carnês de IPTU de anos recentes, não têm o condão de comprovar a posse qualificada exigida para a usucapião, sendo elementos insuficientes para demonstrar o exercício contínuo e com
animus domini
desde a alegada aquisição presumida em 1993.

Em outras palavras, os carnês de IPTU de anos recentes, embora estejam em nome do recorrente, apenas indicam um vínculo tributário recente com os imóveis, não sendo suficientes para comprovar posse qualificada, sendo que a existência desses documentos, sem a demonstração segura de um contexto de uso contínuo ou produtivo da área, carece de força probatória para sustentar a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período legal exigido.

Outrossim, a mera existência de títulos de propriedade em nome de terceiros, anexados aos autos, e a ausência de qualquer manifestação prévia dos proprietários, não são suficientes para suprir a lacuna probatória deixada pelo recorrente.

De outra feita, especialmente da análise dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução, tem-se a segura ilação de correção do julgamento de primeiro grau, eis que convergem no sentido de refutar a narrativa autoral e reforçar a conclusão de que a posse da área objeto da controvérsia foi, em diferentes períodos, exercida por terceiros.

De forma coesa e uníssona, as testemunhas indicaram que a área era inicialmente de propriedade do Sr. Orlando Pereira, que a vendeu ao Sr. Nelson. Este último, por sua vez, realizou benfeitorias no imóvel, como cercas e curral, e utilizou a área para criação de animais. Posteriormente, o Sr. Nelson alienou o imóvel à Sra. Esmeralda Alves Ferreira e ao seu esposo, Sr. Valdomiro, que também residiram no local e continuaram a utilizá-lo para atividades rurais, até que, por fim, a área foi vendida ao Loteamento Folhas do Tarumã Ltda., sendo que tais informações foram confirmadas pelas testemunhas arroladas pela parte requerida.

Os depoimentos foram especialmente claros e detalhados no sentido de demonstrar a linha sucessória da posse da área.

A testemunha
Esmeralda Alves Ferreira
relatou que adquiriu o imóvel do Sr. Nelson, que, por sua vez, o havia comprado do Sr. Orlando Pereira. Durante o período em que esteve na posse da área, a Sra. Esmeralda e seu esposo realizaram melhorias, incluindo a construção de uma casa, e utilizaram o espaço para atividades rurais, como criação de animais. Ademais, a testemunha declarou que jamais foi contestada por terceiros enquanto esteve na posse do imóvel e que, em
2013
, alienou o bem ao Loteamento Folhas do Tarumã Ltda. Essa versão foi amplamente corroborada pelos depoimentos de outras testemunhas.

Além disso, a testemunha
Oracildo Nascimento
, corretor de imóveis que intermediou a venda da área ao Loteamento Folhas do Tarumã Ltda., confirmou que a posse era exercida de forma mansa e pacífica pela Sra. Esmeralda e pelo Sr. Valdomiro até a conclusão da negociação. Ele também relatou que nunca teve conhecimento de qualquer disputa pela área naquele período, o que enfraquece ainda mais a alegação de que a parte autora teria exercido a posse de maneira contínua e sem interrupções.

Por sua vez, a testemunha
Wesley Wanderley dos Santos
, vizinho do imóvel por mais de 25 anos, afirmou que a posse da área sempre foi exercida, de forma visível e pacífica, pelo Sr. Nelson, seguido pela Sra. Esmeralda e pelo Sr. Valdomiro, e, posteriormente, pelo Loteamento Folhas do Tarumã Ltda. Ele também relatou que a área era cercada, com benfeitorias.

No mesmo sentido, o depoimento de
Antônio Tarciano Teixeira
, que reforçou a narrativa das demais testemunhas ao relatar que atualmente arrenda a área litigiosa desde o ano de 2016 do Loteamento Folhas do Tarumã Ltda., confirmando que a propriedade foi adquirida anteriormente pela Sra. Esmeralda e pelo Sr. Valdomiro. Ele destacou que a área, desde quando passou a conhecê-la, sempre foi cercada e possuía benfeitorias realizadas pelos antigos possuidores.

Portanto, resta claro que os depoimentos colhidos não apenas enfraquecem, mas desconstroem a tese autoral, demonstrando de forma inequívoca que a posse da área em questão sempre esteve vinculada a terceiros.

De mais a mais, verifica-se que a sentença recorrida observou a correta distribuição do ônus probatório, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo ao autor da ação o dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Neste ponto, os argumentos trazidos nas razões recursais não se mostram hábeis a infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau, que bem analisou as provas colacionadas aos autos.

A sentença recorrida também destacou a importância do contexto fático relacionado à área em litígio, ressaltando que, embora a mesma esteja hoje situada em perímetro urbano, à época de sua aquisição o uso rural predominava, o que implicaria o cumprimento de requisitos específicos relacionados à boa-fé e à continuidade da posse. Não obstante, embora alegue, o recorrente não comprovou de forma robusta e coerente ter desempenhado qualquer atividade produtiva ou de cunho social que justificasse a pretensão de aquisição da propriedade.

Finalmente, a alegação do recorrente de que houve desconsideração das provas documentais e testemunhais não procede, pois a análise detalhada do conjunto probatório evidencia a ausência de elementos mínimos aptos a caracterizar o direito invocado.

De fato, infere-se que o juízo de primeiro grau, ao concluir pela improcedência do pleito inicial, fundamentou de forma clara e precisa que o recorrente não cumpriu o ônus probatório, sendo tal inferência inteiramente respaldada pelo exame detalhado dos autos.

Em suma, a análise integrada das provas evidencia que o recorrente não cumpriu com o ônus probatório de demonstrar a posse mansa, pacífica e ininterrupta exigida pela legislação vigente, sendo que as declarações testemunhais reforçam a descontinuidade do uso e ocupação da área e a ausência de características que configurem
animus domini
.

A propósito:

“USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS – ART. 1.238, DO C. CIVIL – POSSE E ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA
PROVA
– ART. 373, I, CPC – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Na
usucapião
, a
prova
da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos
constitutivos
do seu
direito
, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada
improcedente
.

No caso, a não comprovação de forma cabal pela parte autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de
usucapião
extraordinária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0005259-65.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
– ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO E NULIDADE REJEITADAS – PRÓPRIA AUTORA NÃO ESPECIFICOU
PROVAS
OPERANDO PRECLUSÃO NO TOCANTE – DESPICIENDO DESPACHO SANEADOR NO FEITO – ALEGAÇÕES FINAIS DESCABIDAS – MÉRITO –
REVELIA
NÃO OPERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS DA
USUCAPIÃO
NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Audiência de instrução não foi realizada porque a própria alegante não manifestou expresso interesse na produção probatória em momento oportuno, não lhe cabendo agora se insurgir contra consequência jurídica de ônus que era sua incumbência. Não tem nenhum cabimento a alegação de nulidade porque não houve prolação de despacho de saneamento e organização do processo na forma do art. 357 do CPC, já que tal medida não é impositiva em todo em qualquer caso e somente tem cabimento acaso não seja prolatada sentença nos moldes dos arts. 355/356 do CPC, valendo destacar, neste contexto, que a sentença foi proferida com base na exegese do art. 355, II, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do pedido quando o réu for revel e não houver requerimento de
prova
. Alegado cerceamento de defesa arguido pela apelante em razão da ausência de alegações finais não tem qualquer fundamento, pois as alegações finais são realizadas após a instrução probatória, ou seja, não é instrumento apto para produção de
provas
, sendo que, se a apelante não produziu
provas
necessárias da existência do direito alegado em momento oportuno, durante a instrução processual, não poderia o fazê-lo depois de encerrada, em observância ao princípio do devido processo legal. Preliminares rejeitadas.
Fator determinante para a improcedência do pedido foi justamente ausência de comprovação pela parte autora/apelante dos fatos
constitutivos
do seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, não comprovou nos autos o implemento dos requisitos necessários para declaração da
usucapião
, na forma do art. 1.242 do CC.

INCUMBE À parte autora comprovar o direito alegado na forma do art. 373, i, do cpc, ainda que esteja caracterizada a
revelia
da parte requerida, posto que a
revelia
por si só não impõe em todo e qualquer caso a procedência do pedido. neste sentido, “a
revelia
não induz ao automático julgamento do pedido com o afastamento das circunstâncias do caso concreto. a presunção de veracidade é juris tantum, de tal sorte que a verdade real não pode ser suplantada pelos efeitos da
revelia
"
(TJ-SP 10221907520168260002 SP 1022190-75.2016.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 31/07/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018). Escritura pública juntada consubstancia, por si só, meros indícios de posse com animus domini pela parte autora, não servindo para demonstrar o exercício da posse ao longo do tempo, o que exige corroboração probatória mais incisiva, precisa e segura, especialmente por meio de oitiva de testemunhas, não tendo a parte autora, em momento oportuno, pedido e especificado a produção das referidas
provas
, havendo preclusão no tocante. A despeito de caracterizada a
revelia
, improcede a pretensão de reconhecimento de
usucapião
extraordinário se a parte autora da ação não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo. Recuso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0003681-40.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023) (destaquei)

Ademais, no que toca à multa por litigância por má-fé, entendo que se mantém incólumes os fundamentos decisivos apresentados no édito recorrido no sentido de que o autor omitiu que era o procurador do réu e, mesmo nessa condição, afirmou que não possuía o endereço deste último e que ele estava em local incerto e não sabido, além de que inegavelmente sabia o autor recorrente que o Loteamento Folhas do Tarumã Ltda. estava sob a posse da área, tanto que compareceu na residência de quem arrendou a terra para questionar a sua posse, e, mesmo assim, o demandante não incluiu qualquer um dos dois no polo passivo, o que demonstra atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé.

Assim, outra solução jurídica não coube ao juízo
a quo
, senão, acertadamente, à plena míngua de elementos probatórios constitutivos de direito, concluir pela improcedência do pedido, estando escorreita a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2º, 6º e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025